Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu a preliminar de incompetência do juizado arguida pela parte requerida e declarou extinto o feito, sem adentrar ao mérito, com fulcro no inciso II do artigo 51 da Lei 9.099/95.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 57961141.

3. Com amparo no artigo 99, § 3o do CPC, fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, portadora de necessidade especial, consoante ID 57960794.

4. Trata-se de ação em que a parte autora relata falha nos procedimentos odontológicos realizados pela clínica odontológica requerida, pleiteando a rescisão contratual, a devolução das quantias pagas, além de indenização por danos morais.

5. Na origem, o feito restou extinto sem que o mérito fosse analisado, tendo o magistrado sentenciante assim pontuado: “No presente caso, indubitavelmente se mostra necessária, para apurar o alegado, a realização de perícia técnica, a qual, entretanto, é vedada no rito especial dos Juizados, ante sua alta complexidade, o que viria de encontro aos princípios acima enfocados. Em sendo assim, mister extinguir o feito sem resolução de mérito, dado que a dilação probatória necessária para o desate do litígio não pode ser realizada no rito especial dos Juizados.”

6. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se quanto ao acolhimento da preliminar de incompetência do juizado, que deu causa à extinção do feito, bem como quanto a não designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas. Em síntese, alega desnecessidade de realização de perícia técnica, haja vista a presente ação tratar de descumprimento contratual, onde pretende-se o ressarcimento dos valores pagos por serviços que não foram realizados pela clínica requerida.

7. Da Preliminar. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1840950, 07163910820238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

8. Em que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção às funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).

9. Nesse quadro, a resolução da lide mediante julgamento antecipado configura error in procedendo que, por causar prejuízo processual à recorrente, redunda na anulação da sentença por ofensa ao devido processo legal (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o).

10. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, em 02 (duas) oportunidades (ID 57961123 e ID 57961131), intimou as partes para que se manifestassem acerca da eventual intenção na realização de audiência de instrução e julgamento, bem como para apresentação de rol de testemunhas a serem ouvidas, conforme Ids 57960801, 57961124, 57961125, 57961133 e 57961135. Verifica-se ainda que ambas as partes não só manifestaram o desejo na realização da audiência, indicaram suas testemunhas, bem como atenderam ao disposto na parte final do § 3o, do artigo 357, c/c artigo 443, do CPC, conforme dispôs a decisão de ID 57961131.

11. Com efeito, a própria descrição dos fatos que constituem a causa de pedir justificaria a realização de audiência à melhor e mais profunda captação de provas à formação do convencimento do julgador, ou de ato processual similar com o mesmo objetivo. Por assim não ter procedido, é de se declarar nula a sentença, devendo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.

12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença desconstituída, devendo os autos retornarem à origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça e por ser vencedora, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.